Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ESTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI PEDIÁTRICA. MELHORA CLÍNICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, com o intuito de obter vaga imediata em leito de UTI pediátrica na rede pública de saúde ou em hospital particular, às expensas do réu.
2. Fato relevante – A autora teve melhora clínica após o deferimento da tutela de urgência.
3. 3. Decisão anterior – a sentença extinguiu o processo, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, e condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 500,00.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a correta aplicação do princípio da causalidade e (ii) a valoração dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
5. A ação cominatória foi extinta, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse processual, art. 485, inc. VI, do CPC, tendo em vista a desnecessidade de internação da autora em leito de UTI, decorrente de sua melhora clínica após a concessão da tutela de urgência, que ainda não havia sido cumprida. Consoante o princípio da causalidade, o Distrito Federal motivou a propositura da ação e deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, art. 85, § 10, do CPC.
6. Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é muito baixo, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Consoante Tema no 1.313/STJ, é inaplicável às demandas em que se pleiteia a satisfação do direito à saúde o § 8o-A do art. 85 do CPC.
7. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 85, §§2o, 8o, 8-A e 10; 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.313.